Tribunal: TJPA
Processo: 0806547-95.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806547-95.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ISABEL DE LISANDRA SILVA SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR-BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO. VIGIA/PA. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR. DESCLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO E NÃO ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada e empossada no cargo de Professor – Bacharel em Segurança do Trabalho na cidade de Vigia-Pa, haja vista ter sido aprovada e classificada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado 001/2019.

2.Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi classificada em 1º lugar para ocupar a vaga de Professor-Bacharel em Segurança do Trabalho, na cidade de Vigia/Pa, tendo sido considerada apta em todas as fases classificatórias, conforme comprova documento de fls. (id. 2051220, pág. 4 e id. 2051215, pág. 22) dos autos.

3.

In casu
, verifica-se que a impetrante foi desclassificada do concurso por não ter comprovado experiência profissional na área pretendida, e por esta razão foi nomeado para o cargo o candidato aprovado no segundo lugar do concurso.

4.

Ao analisar o documento constante nos autos, observa-se que a impetrante obteve nota 10 (dez) relativo aos “pontos de experiência”, enquanto o segundo colocado obteve nota 0 (zero) neste mesmo quesito (id. 2051220, pág. 4).

5.

Verifica-se que o Anexo IV do Edital do concurso corrobora o caráter meramente classificatório do critério da experiência profissional, haja vista que previa a pontuação de 01 (um) até no máximo 10 (dez) pontos (id. 2051221, pág. 10).

6.

Desse modo, sendo a comprovação profissional caráter meramente classificatório e não eliminatório do concurso, a autoridade coatora não poderia desclassificar a impetrante baseada nesta justificativa, e muito menos nomear candidato aprovado em classificação inferior que a sua, e que conforme consta nos autos recebeu nota zero neste mesmo critério.

7.

Assim, considerando que a impetrante foi aprovada na 1ª colocação (id. 2051215, pág. 22) no Processo Seletivo Simplificado para ocupar a vaga de PROFESSOR-BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO, na cidade de Vigia/Pa, bem como obteve nota 10 (dez) no requisito experiência profissional, entendo possuir direito líquido e certo a nomeação, devendo ser nomeada e empossada no cargo em que foi aprovada.

8.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
E

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2021.

Belém, 09 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Isabel de Lisandra Silva Santos contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação e à Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, consubstanciado na não nomeação da Impetrante no cargo de professora-bacharel em segurança do trabalho na cidade de Vigia/PA.

A Impetrante relata que foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo simplificado para admissão de função docente na modalidade Educação Profissional e no Projeto MUNDIAR, ofertados na rede pública estadual de educação, por meio do Edital n. 01/2019.

Afirma que “
após a convocação dos aprovados no certame, a impetrante apresentou junto à SEDUC seus documentos para nomeação e admissão, recebendo, posteriormente, um email da Coordenação de planejamento e Seleção de Pessoas informando sua não habilitação, pois sua graduação não estaria comprovada, encontrando óbice no item 3.3.1 e 4.1, alínea “e", do edital
”.

Relata que se dirigiu à Secretaria de Educação do Estado, onde foi informado que a razão contida naquela correspondência eletrônica não estaria correta, pelo que lhe foi enviado um segundo e-mail justificando sua desclassificação na ausência de comprovação da experiência profissional, item 3.1.10/Anexo IV, a qual, segundo a Impetrante, não estaria demostrada de maneira clara que seria requisito obrigatório para ocupação do cargo concorrido.

Sustenta que “
foi desligada (eliminada) do processo seletivo e o segundo colocado foi chamado para ocupar o cargo de docente, mesmo tendo este as mesmas graduações e pós-graduações que a impetrante, bem como não ter comprovado sua experiência profissional, haja vista que levou pontuação zero nesses requisitos, conforme se depreende da lista de pontuação acostada”
.

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento da medida liminar para a
“imediata suspensão do ato impugnado considerando, a fim de que possa ser nomeada e empossada no cargo de PROFESSOR- BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO, na cidade de Vigia-PA, haja vista ter sido aprovada e classificada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado”.

Ao final, pede
“seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a

ilegalidade do ato da Secretária de Educação e Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas,

confirmando a liminar concedida no sentido de que seja a impetrante nomeada e empossada no cargo de PROFESSOR- BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO, na cidade de Vigia-PA, por ser seu direito líquido e certo”
(ID. 2051207).

Às fls. (id. 2393136, pág. 1/3) indeferi a liminar pleiteada, e determinei a intimação da impetrante para que no prazo de 05 (cinco) dias solicitasse a citação do segundo colocado no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de professor – bacharel em engenharia de segurança do trabalho no Município de Vigia, sob pena de extinção do feito nos termos do artigo 115, § único do CPC/15.

Às fls. (id. 2411124, pág. 1/3) a impetrante requereu a integração de Pablo Pereira Marques no polo passivo da lide, nos termos do artigo 114 do CPC.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pela concessão da segurança pleiteada pela impetrante.

De acordo com certidão de fls. (id. 3302423, pág. 1), embora devidamente citado, Pablo Pereira Marques não apresentou nenhuma manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada e empossada no cargo de Professor – Bacharel em Segurança do Trabalho na cidade de Vigia-Pa, haja vista ter sido aprovada e classificada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado 001/2019.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi classificada em 1º lugar para ocupar a vaga de Professor-Bacharel em Segurança do Trabalho, na cidade de Vigia/Pa, tendo sido considerada apta em todas as fases classificatórias, atingindo 23 (vinte e três) pontos, conforme comprova documento de fls. (id. 2051220, pág. 4 e id. 2051215, pág. 22) dos autos.

Após a convocação, observa-se que a impetrante recebeu email da Coordenação de planejamento e seleção de pessoas, informando a sua não habilitação por não ter comprovado a escolaridade exigida no edital, contrariando o item 3.3.1/4.1, alínea “e” do Edital (id. 2051220, pág. 3).

Posteriormente, foi informada que a sua eliminação do concurso se deu pela não comprovação da experiência profissional na área pretendida, contrariando item 3.1.10/Anexo IV do Edital (id. 2051220, pág. 1), motivo pelo qual o segundo colocado foi chamado para ocupar seu cargo, embora não tenha comprovado sua experiência profissional, haja vista ter levado pontuação zero nesse requisito, conforme se depreende da lista de pontuação constante às fls. (id. 2051220, pág. 4).

Pela análise dos documentos juntados nos autos, resta incontroverso a aprovação da impetrante no concurso em questão, comprovando ter sido aprovada na classificação que indicou, isto é, dentro do número de vagas ofertadas.

Verifico que não pairam dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante pela autoridade coatora, senão vejamos:

A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

In casu
, verifica-se que a impetrante foi desclassificada do concurso por não ter comprovado experiência profissional na área pretendida, e por esta razão foi nomeado para o cargo o candidato aprovado no segundo lugar do concurso, Pablo Pereira Marques.

No entanto, ao analisar o documento constante nos autos, observa-se que a impetrante obteve nota 10 (dez) relativo aos “pontos de experiência”, enquanto o segundo colocado obteve nota 0 (zero) neste mesmo quesito (id. 2051220, pág. 4).

Não obstante, conforme regra do edital estabelecida no item 3.2.3 o critério de experiência profissional é de caráter classificatório, conforme se atesta a seguir:

“3.2. Segunda fase: Da ANÁLISE CURRICULAR

(...)

3.2.3. Os critérios de avaliação adotados para o processo seletivo serão: a escolaridade exigida para a função, a qualificação profissional e a experiência profissional de acordo com as atribuições das funções previstas neste Edital,
todos de caráter classificatório
.” (Grifei)

Ademais, verifica-se que o Anexo IV do Edital do concurso corrobora o caráter meramente classificatório do critério da experiência profissional, haja vista que previa a pontuação de 01 (um) até no máximo 10 (dez) pontos (id. 2051221, pág. 10).

Desse modo, sendo a comprovação profissional caráter meramente classificatório e não eliminatório do concurso, a autoridade coatora não poderia desclassificar a impetrante baseada nesta justificativa, e muito menos nomear candidato aprovado em classificação inferior que a sua, e que conforme consta nos autos recebeu nota zero neste mesmo critério.

Por último, no que se refere a primeira justificativa de eliminação da impetrante, de ausência de comprovação de escolaridade, constam nos autos o diploma em Engenharia Florestal (id. 2051218, pág. 1) e, ainda, o certificado de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho (id. 2051219, pág. 1) que demonstram a comprovação de sua escolaridade exigida no Edital.

Assim, considerando que a impetrante foi aprovada na 1ª colocação (id. 2051215, pág. 22) no Processo Seletivo Simplificado para ocupar a vaga de PROFESSOR-BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO, na cidade de Vigia/Pa, bem como obteve nota 10 (dez) no requisito experiência profissional, entendo possuir direito líquido e certo a nomeação, devendo ser nomeada e empossada no cargo em que foi aprovada.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada pela impetrante, para que seja nomeada e empossada no cargo de PROFESSOR-BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO, na cidade de Vigia/Pa, haja vista ter sido aprovada e classificada em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado, anulando o ato administrativo consistente na sua desclassificação.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/04/2021